Tribunal: STF
Processo: RE 241790
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: Taxa de coleta de lixo: lei local que, na determinação da base
 de cálculo,
leva em conta a área do imóvel do contribuinte: aplicação ao caso do
 entendimento
firmado no julgamento plenário do RE 232.393, 12.8.1999, Velloso, no
 qual foi
assentada a constitucionalidade de lei similar.